Tribunal: TJDFT
Processo: 0714500-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714500-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDNA ALVES NOGUEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUIRIÇÃO TESTEMUNHA. FALTA DE UTILIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997. BOA-FÉ E DILIGÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA. OPORTUNIDADES DE RENEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO ACORDO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PERDAS E DANOS. BENFEITORIAS. VALOR DO LEILÃO. POSSÍVEL EXCEDENTE DEVIDO À DEVEDORA. 1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. 2. No específico caso concreto, a alegação da realização de acordo deverá ser comprovada por documentação pertinente, não cabendo simples alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal. 2.1. No caso em que a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há necessidade de prova documental, não há cerceamento de defesa. 3. Imóvel, alienação fiduciária, inadimplemento contratual: não cumprimento das obrigações contratuais, mesmo com pleno conhecimento das consequências da inadimplência, e após receber diversas notificações para regularizar a situação. 4. A empresa pública demonstrou boa-fé e diligência ao conceder diversas oportunidades para renegociação e acordos, porém a autora não regularizou a situação, inclusive não assinando a minuta do último acordo. 5. A consolidação da propriedade em nome da empresa pública é uma medida legal e prevista em contrato, sendo aplicada após o devedor devidamente constituído em mora, conforme estabelece o artigo 26 da Lei no 9.514/1997. 6. Quanto às benfeitorias, caso o valor do leilão seja superior ao valor da dívida, a diferença de valor caberá à devedora, seguindo os ditames da Lei no 9.514/1997, Art. 27, § 4o. 7. Os atos praticados pela TERRACAP estão em consonância com a legislação e o contrato firmado entre as partes, não se verificando nulidade ou irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade. 8. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação; b) artigos 369, 370, 396, 442 e 443, todos do mesmo diploma legal, e 5o, inciso LV, da CF, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal, bem como a necessidade de exibição de documento de lavra e posse da recorrida. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial, no tocante a multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 369, 370, 396, 442 e 443, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal (ocorrência de cerceamento de defesa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não merece curso o inconformismo no tocante à multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030